Tribunal: TJPA
Processo: 0813921-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813921-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: OTAVIO LOURENCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0813921-55.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VALE S.A.
(ADV MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA - OAB/MG 45.952 e LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - OAB/MG 133.106)

AGRAVADO: OTÁVIO LOURENCO DA SILVA
(SEM ADV CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por VALE S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por entender incabível a insurgência recursal contra pronunciamento judicial que apenas reservou a análise de pedido liminar para momento posterior à justificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão judicial que posterga a análise de pedido de tutela de urgência para momento posterior, após justificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que apenas adia a análise de pedido de tutela provisória, sem deferi-lo ou indeferi-lo, não possui conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC.

4.

Tais despachos não se enquadram no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco justificam aplicação da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988, por ausência de urgência qualificada.

5.

A designação de audiência ou oitiva prévia antes da apreciação da liminar insere-se no poder de direção do processo do magistrado, não implicando decisão interlocutória.

6.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais pátrios converge no sentido da irrecorribilidade de pronunciamentos judiciais que apenas reservam análise de tutela de urgência para momento posterior.

7.

No caso concreto, a decisão impugnada fixou prazo razoável de cinco dias para justificação prévia e não indicou qualquer urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é cabível Agravo de Instrumento contra pronunciamento judicial que apenas posterga a análise de pedido de tutela de urgência para momento posterior à justificação prévia, por se tratar de despacho sem conteúdo decisório.

2.

A aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige urgência qualificada decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica em casos de postergação fundamentada e com prazo razoável.

3.

O poder de direção do processo autoriza o magistrado a designar audiência ou aguardar contraditório antes de decidir sobre tutelas provisórias, sem que isso configure decisão recorrível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.001, 1.015, I; 1.036; 203, §2º; 562.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (Tema 988).
TJPA, AgInt no AI nº 0806887-05.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 08/11/2021.
TJPA, AgInt no AI nº 0807741-28.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Maria T. do Rosário, 2ª TDP, j. 04/12/2023.
TJRJ, AgInt nº 0077233-34.2024.8.19.0000, Rel. Des. Nádia Freijanes, 12ª CDPriv, j. 23/09/2024.
TJPR, AI nº 0063480-57.2025.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, 17ª CC, j. 17/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento,
interposto por
VALE S.A.
contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 28303723) que não conheceu do agravo de instrumento, por entender incabível a insurgência recursal em face de ato judicial desprovido de conteúdo decisório, qual seja, - “
reservou-se para apreciar o pedido liminar após justificação prévia”
.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que o pronunciamento do Juízo de origem, ao postergar a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior, teria natureza decisória, razão pela qual seria cabível a interposição de agravo de instrumento, seja com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada, prevista no Tema nº 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões nos autos.

É o sucinto relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge a controvérsia dos autos em definir se é cabível agravo de instrumento contra ato judicial que apenas posterga a apreciação de pedido de tutela de urgência, reservando sua análise para momento posterior, após a formação do contraditório.

Assento de plano,
não vislumbrar razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo interposto.

Justifico.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem não deferiu nem indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela parte autora, limitando-se a adiar sua apreciação, a fim de oportunizar a realização de audiência ou a oitiva da parte contrária, providência inserida no âmbito do poder de direção do processo.

Tal pronunciamento não ostenta carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, cujo objetivo é a organização do procedimento, razão pela qual não é passível de impugnação por meio de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se configura decisão interlocutória apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento, seja à luz do rol do art. 1.015 do CPC, seja pela aplicação da taxatividade mitigada firmada no Tema nº 988 do STJ, pois inexiste situação de urgência qualificada decorrente de pronunciamento judicial com conteúdo decisório.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“Anoto que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do presente recurso expressas no art. 1.015 do CPC. Explico.

Quanto às decisões sujeitas ao agravo de instrumento, o rol do art. 1.015 do CPC 2015, assim dispõe:

“(...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)”.

A discussão quanto à aplicação da taxatividade do referido artigo já foi objeto do REsp 1704520 / MT (Tema 988), julgado no sistema dos recursos repetitivos, tendo fixado a tese que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o qual transcrevo sua ementa a seguir:

“(...) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as"situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (...).

Ou seja, a regra do CPC 2015 é que o rol do art. 1.015 é taxativo, a priori,
não se incluindo a decisão que se reserva para apreciar o pedido liminar após justificação prévia.

Logo, a questão inicial é estabelecer quanto à existência da urgência decorrente reserva da análise da liminar após a justificação prévia, capaz de afastar a taxatividade do cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso, a decisão agravada ao lado de não conter conteúdo decisório, não se encaixa, repito, em nenhuma das hipóteses abarcadas pelo dispositivo já citado, de modo que o presente recurso
não pode ser conhecido
.

(...) Outrossim, sequer há que se falar em urgência para análise do pleito, sobretudo considerando que o objeto da lide é apurar na ação de avaliação o valor de indenização para ingresso definitivo na área para exploração minerária, inexistindo o prévio depósito em Juízo, ou ainda, considerando que o d. Juízo fixou o prazo de 05 dias para justificação prévia, o que entendo razoável e proporcional e não se revela excessivo, a ponto de justificar a mitigação da taxatividade para análise do presente agravo”.

Dessa forma, não há reparos a fazer na decisão monocrática agravada, que corretamente não conheceu do agravo de instrumento, diante da ausência de pressuposto objetivo de recorribilidade.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido em igual sentido, veja-se:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO PROVIMENTO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento;

2. O ato judicial impugnado, que se reservou para apreciar o pedido liminar após a realização da audiência de conciliação, não tem natureza decisória;

3. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não é cabível Agravo de Instrumento contra ato judicial que se reserva para apreciar pedido de tutela de urgência em momento posterior.”

Jurisprudência relevante citada: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806887-05.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807741-28.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812782-05.2024.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO DE LIMINAR. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUÍZO A QUO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE INSURGÊNCIA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMANDO JUDICIAL DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para após a formação do contraditório não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, motivo pelo qual é irrecorrível (art. 1.001 do CPC/2015).

2. Recurso não conhecido.
(TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806383-62.2021.8.14.0000. COMARCA DE ORIGEM: SANTANA DO ARAGUAIA. RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES. JULGADO EM 28/07/21).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DESIGNOU DATA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INCONFORMISMO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC A AUTORIZAR A CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE É IRRECORRÍVEL, POR SER DESTITUÍDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA QUE SE DÁ NO EXERCÍCIO DA FACULDADE QUE É CONFERIDA AO MAGISTRADO PELO ARTIGO 562 DO CPC, EM HAVENDO DÚVIDA QUANTO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. ANÁLISE POSTERGADA. MERO DESPACHO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.001 DO CPC. APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR POR ESTE TRIBUNAL QUE CONFIGURIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00772333420248190000 2024002112683, Relator.: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 23/09/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/09/2024)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM QUE SE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARA MOMENTO POSTERIOR À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL OBJURGADO QUE CONSISTE EM MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO CAPUT DO ART. 1.001, ART. 1.015 E § 2º DO ART. 203 AMBOS DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO INC. III DO ART. 932 DA LEI N. 13 .105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). PRECEDENTES. 1. A via impugnativa, então, eleita, isto é, agravo de instrumento, por certo, não se enquadra dentre as hipóteses expressas e especificamente prevista na legislação processual civil. 2. O pronunciamento judicial que posterga a análise do pedido de reintegração de posse para momento posterior à audiência de justificação se qualifica como despacho, nos termos da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 3. A insurgência recursal – isto é, agravo de instrumento – fora dirigida, em relação a um despacho, o qual, como se sabe, não possui caráter decisório. 4. Recurso de agravo de instrumento não conhecido.
(TJPR 00634805720258160000 Prudentópolis, Relator.: Mario Luiz Ramidoff Desembargador, Data de Julgamento: 17/06/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2025).

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Nesses termos, constatada a inadmissibilidade do recurso interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, impõe-se a manutenção do não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Com força nessas considerações,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026